Tribunal: TJSP
Processo: 1037307-05.2023.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
1. CONTROVÉRSIA. Sentença de parcial procedência dos pedidos indenizatórios. Insurgência recursal de ambas as partes. Apelaram os autores, insistindo na ocorrência de danos morais indenizáveis. Apelou a ré, sob os seguintes argumentos: (a) ausência de responsabilidade pelos prejuízos narrados, pois a mudança de

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
1. CONTROVÉRSIA. Sentença de parcial procedência dos pedidos indenizatórios. Insurgência recursal de ambas as partes. Apelaram os autores, insistindo na ocorrência de danos morais indenizáveis. Apelou a ré, sob os seguintes argumentos: (a) ausência de responsabilidade pelos prejuízos narrados, pois a mudança de voo, decorreu de restruturação da malha aérea; (b) cumprimento do dever de informação; (c) ausência de danos materiais indenizáveis.
2. DANOS MORAIS. Comprovação na forma do art. 251-A da Lei 7.565/86. Presença dos elementos que demonstram o dano moral no caso, a saber: (a) alteração do voo sem a antecedência mínima de 72 horas prevista no art. 12, da Resolução 400/16, da ANAC; (b) autores compraram novas passagens por preço mais elevado, por ser de última hora. Indenização fixada em R$ 10.000,00, para cada autor, pois de acordo com Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade.
3. DANOS MATERIAIS. Parcialmente reconhecidos. Comprovação suficiente dos prejuízos com a aquisição de novas passagens aéreas. No entanto, fica afastada a condenação ao pagamento do valor de uma estadia. Autores que desfrutaram de todas as diárias contratadas. Questão que se limita às despesas com alimentação, as quais não foram comprovadas nos autos.
4. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.